Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711045-41.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEREMIAS JÚNIOR BARBOSA DE FIGUEREDO, JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM, JOÃO DE SOUSA ROCHA, JOÃO LUIS RODRIGUES SERTÃO, JOÃO RAFAEL COIMBRA, JOÃO RAFAEL DE SOUZA PUGLIA, JOÃO VALENTIM WAYL DA COSTA, JOAQUIM MADEIRA DE ALBUQUERQUE, JOAQUIM MEIRELES LEITE, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA CASCUDO RODRIGUES DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7, 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026